Tribunal: TJSP
Processo: 1500185-31.2022.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Furto Qualificado. Recurso Desprovido.
I. Caso em Exame. 1. Ederlan Mirada foi condenado a 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, e 4 dias-multa, por tentativa de furto qualificado, com pena substituída por prestação de serviços à comunidade. Inconformado, apelou requerendo absolvição com base no princípio da insignificância.
II. Questão em Discussão

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Furto Qualificado. Recurso Desprovido.
I. Caso em Exame. 1. Ederlan Mirada foi condenado a 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, e 4 dias-multa, por tentativa de furto qualificado, com pena substituída por prestação de serviços à comunidade. Inconformado, apelou requerendo absolvição com base no princípio da insignificância.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a conduta do réu pode ser considerada atípica em virtude do princípio da insignificância.
III. Razões de Decidir 3. A subtração de bens, independentemente do valor, tem relevância jurídica e não pode resultar em impunidade. 4. O princípio da insignificância não se aplica a furtos qualificados, dada a maior reprovabilidade da conduta.
IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O princípio da insignificância não se aplica a furtos qualificados. 2. A subtração de bens, mesmo de pequeno valor, possui relevância jurídica.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 155, § 4o, inciso II; art. 14, inciso II.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 828.181/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, DJ 06.08.2007.
TJSP, Apl. Crim. 1504704-45.2021.8.26.0228, Rel. Des. Fernando Simão, j. 08.03.2022.
STJ, AgRg no Habeas Corpus n. 602.219, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 02 de março de 2021.
STJ, HC 351.207/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 28.06.2016.